Tribunal: TJSP
Processo: 1000344-27.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ROUBO CAUSADO POR TERCEIRO NA VIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO – Pretensão da autora à condenação do Município de Praia Grande ao pagamento de indenização por danos morais e materiais – Inocorrência – Estado que não pode assumir o papel de segurador universal, ante a impossibilidade de fiscalizar todas as ruas do Município –

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ROUBO CAUSADO POR TERCEIRO NA VIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO – Pretensão da autora à condenação do Município de Praia Grande ao pagamento de indenização por danos morais e materiais – Inocorrência – Estado que não pode assumir o papel de segurador universal, ante a impossibilidade de fiscalizar todas as ruas do Município – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000344-27.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
ELIONE SOARES DE CASTRO VINTECINSO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000344-27.2019.8.26.0477 - Comarca de Praia Grande - Voto no 34.824 - bhs
2
Voto no 34.824
Apelação Cível no 1000344-27.2019.8.26.0477
Comarca: Praia Grande
Apelante: ELIOENE SOARES DE CASTRO VEINTECINCO
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Felipe Esmanhoto Mateo
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ROUBO CAUSADO POR TERCEIRO NA VIA
PÚBLICA
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO
ESTADO
Pretensão da autora à condenação do
Município de Praia Grande ao pagamento de indenização
por danos morais e materiais Inocorrência – Estado que
não pode assumir o papel de segurador universal, ante a
impossibilidade de fiscalizar todas as ruas do Município
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Sentença de
improcedência mantida Recurso não provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
tempestivamente por Elione Soares de Castro Veintecinco, às fls.
132/135, em face da r. sentença de fls. 123/127, que julgou
improcedente o feito, extinguindo o processo, com resolução de mérito,
nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Foram fixados honorários
advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada
a gratuidade processual.
Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação,
aduzindo, em breve síntese, que transitava com seu veículo pela rua
Nanci Feliciano de Oliveira, no 641, na cidade de Praia Grande quando
foi surpreendida por dois indivíduos que lhe exigiram a entrega de seus
pertences, ameaçando-a com uso de arma de fogo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000344-27.2019.8.26.0477 - Comarca de Praia Grande - Voto no 34.824 - bhs
3
Argumenta que, em tal oportunidade, entregou os seus
anéis, telefone e automóvel, e, após, acionou a Polícia Militar.
Aponta que a viatura da Guarda Municipal avistou o
veículo roubado o qual, ao empreender fuga, colidiu com um ônibus,
acarretando a perda total do veículo.
Aduz que no local onde ocorreu o roubo é constante a
prática delitiva, fato que evidencia a responsabilidade objetiva prevista
no art. 37, §6o da Constituição Federal.
Defende que diante do comportamento omissivo da
Administração está evidenciado o nexo de causalidade e o dano
experimentado pela autora.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação às fls.
141/152.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e
materiais ajuizada por Elione Soares de Castro Veintecinco sob o
fundamento de que, no dia 23/06/2016 transitava com seu veículo pela
Rua Nanci Feliciano de Oliveira, no 641, quando foi surpreendida por
dois indivíduos que, mediante uso de arma de fogo e grave ameaça,
exigiram a entrega de seus pertences, ocasião em que entregou seus
anéis, telefone e o automóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000344-27.2019.8.26.0477 - Comarca de Praia Grande - Voto no 34.824 - bhs
4
Aduz que uma viatura da Guarda Municipal avistou o
veículo roubado o qual, ao empreender fuga, colidiu com dois ônibus,
havendo a perda total do veículo. Sustenta que no local onde ocorreu o
roubo é constante a prática delitiva.
Requereu a indenização por danos morais no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais) e danos materiais no montante de
R$27.988,00 (vinte e sete mil novecentos e oitenta e oito reais). A r.
sentença julgou improcedente a ação, decisão esta que está a salvo de
censuras, pelos fundamentos a seguir enunciados.
Conforme bem salientado na r. sentença guerreada, nos
presentes autos não se trata de responsabilidade objetiva do Estado, à
medida em que inexiste a prática de qualquer ato pela Administração
Pública que tenha causado dano à autora.
O que se evidencia, em verdade, é a modalidade subjetiva
da responsabilidade da Administração, que, para ser configurada,
necessita da comprovação de falha em sua atuação. É o que ensinava
Yussef Cahali1:
“em caso de responsabilidade civil do Estado pretendida
em razão de dano sofrido por cidadão em decorrência de
assalto à mão armada, afirma-se que 'o art. 37, § 6o, da
Constituição
não
responsabilizou
objetivamente
a
Administração por atos predatórios de terceiros. O Estado
somente poderá ser responsabilizado se a vítima
1 Responsabilidade Civil do Estado, 3a ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, pp. 431/432.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000344-27.2019.8.26.0477 - Comarca de Praia Grande - Voto no 34.824 - bhs
5
demonstrar a falta de serviço ou a omissão de agentes
públicos, não bastando fazer genéricas referências sobre o
abandono da cidade, que, embora notório, não é
suficiente'. Efetivamente esta a orientação que tem
prevalecido, seja em caso de assalto, seja em qualquer outra
modalidade de crime.”[grifou-se].
Entretanto, no caso concreto, não é possível verificar a
falha do serviço prestado pela Administração Pública.
Isso porque, em que pese a previsão do art. 144 da
Constituição Federal2, a ocorrência de ilícito criminal praticado por
terceiros não enseja a condenação pretendida, por não ser o Estado
segurador universal de todo e qualquer prejuízo decorrente de evento
dessa natureza, posto que materialmente impossível sua onipresença nos
logradouros públicos.
Com isso, não socorre a alegação da ausência de segurança,
já que impossível compelir o Estado a prestar serviço de vigilância com
relação a todas as pessoas e no âmbito de suas residências e vias
públicas. Continua a doutrinar o mestre Yussef Cahali3:
“Em linha de princípio, é este o entendimento que tem
prevalecido na jurisprudência, com vistas à exclusão, em
regra, da responsabilidade civil do Estado pela prática de
2 Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para
a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos
seguintes órgãos:
I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
VI - polícias penais federal, estaduais e distrital.
3 Responsabilidade Civil do Estado, 3a ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, pp. 431/432.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000344-27.2019.8.26.0477 - Comarca de Praia Grande - Voto no 34.824 - bhs
6
crime. Se assim não for, o estado responderá civilmente
por todos os delitos praticados. Ao Estado impõe-se o dever
de vigilância, mas nunca de vigilância sobre cada cidadão
em particular, mesmo porque, se tal exigir-se, não haverá
nenhum cidadão para ser policial, porque até estes teriam o
direito especial de vigilância.” [grifou-se].
Neste sentido, inclusive, está a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Ação
indenizatória por danos morais e estéticos em razão de
crime de roubo na via pública, no Município de Campinas
Danos causados por terceiros Responsabilidade subjetiva
Inexistência de omissão por parte do Estado

Impossibilidade de vigilância
Estado que não é
segurador universal de tudo e de todos Inexistência do
dever de indenização por danos estéticos e moral -
Manutenção da improcedência da ação. Recurso improvido,
com observação4”. [grifou-se].
“Apelação Indenização por danos morais e materiais
Roubo a mão armada de veículo e pertences

Responsabilidade Civil do Estado Inadmissibilidade
Inexistência de omissão e nexo de causalidade entre o fato
lesivo e o dano Precedentes desta C. Câmara e desta E.
Corte
Preliminar rejeitada
Recurso desprovido.5”
[grifou-se]
Em virtude da ausência de identificação do ato ilícito
supostamente perpetrado pela Administração Pública, posto que,
conforme evidenciado, inexiste falha ou omissão em sua atuação, a
indenização material e moral pleiteada não procede. Com essas
considerações, como já dito acima, censura nenhuma merece a r.
4 TJSP; Apelação Cível 1052721-65.2017.8.26.0114; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 25/09/2018; Data de Registro: 25/09/2018.
5 TJSP; Apelação Cível 0008723-37.2014.8.26.0157; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Cubatão - 3a Vara; Data do Julgamento: 13/09/2016;
Data de Registro: 14/09/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000344-27.2019.8.26.0477 - Comarca de Praia Grande - Voto no 34.824 - bhs
7
sentença guerreada, que deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso
(com majoração dos honorários recursais [art. 85, § 11, CPC] para
12% [doze por cento] sobre o valor atualizado da condenação,
observada a gratuidade processual).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)